Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707646-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE WANDER DE MAGALHAES AGRAVADO: BANCO CSF S/A DECISÃO ANDRE WANDER DE MAGALHAES interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais que move contra BANCO CSF S/A, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência antecipada para suspender a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 15404909). O MM. Juiz de Primeiro Grau comunicou, no ofício de id. 22621747, que foi proferida sentença na demanda principal. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 704173-38.2020.8.07.0007) verifica-se que no dia 8/1/2021 foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes, e extinguindo o processo com análise do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (id. 80759676 – autos originários). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora